Tribunal: STF
Processo: ARE 1380017
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTOEXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015 MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.



    OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL COM VISTAS À SUSTENTAÇÃO ORAL Nos termos do artigo 22, § 1º do Provimento CSM nº 2564/2020, em regra os julgamentos deste E. Tribunal devem ser realizados em sessão permanente e virtual, ressalvados os casos em que as partes se oponham ao julgamento virtual, hipótese em que o feito será julgado em sessão realizada por videoconferência. Quanto à realização de sustentação oral na sessão de julgamento, as hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 937 do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 146, § 4º, do Regimento Interno deste E. Tribunal - Caso a parte se oponha ao julgamento do recurso em sessão permanente e virtual a fim de realizar sustentação oral e esta não seja cabível na espécie, é admissível o julgamento virtual do feito, com vistas à celeridade e à razoável duração do processo Precedente desta C. Câmara. - Em agravo de instrumento, somente se admite a sustentação oral caso o recurso tenha sido interposto contra decisão que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, nos termos dos artigos 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil e 146, § 4º do Regimento Interno deste E. Tribunal. No caso, a agravante manifestou oposição ao julgamento virtual do agravo de instrumento a fim de realizar sustentação oral - Não cabimento, uma vez que não se admite sustentação oral no presente caso Inexistência de nulidade, ante a impossibilidade de prejuízo Prestígio à celeridade processual e razoável duração do processo Precedente desta C. Câmara.



    PREVENÇÃO Alegação de prevenção da C. 18ª Câmara de Direito Público INOCORRÊNCIA O Código de Processo Civil de 2015 prevê os requisitos para que seja caracterizada a prevenção Necessário que as ações possuam em comum o mesmo pedido e causa de pedir Execuções fiscais distintas A mera identidade de partes, em execuções lastreadas em títulos executivos distintos e promovidas em feitos diversos, não caracteriza prevenção Precedentes desta C. Câmara.



    NULIDADE DA CDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em exceção de préexecutividade. Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça Decisão mantida nesse ponto. No caso dos autos, a pretensão da agravante é justamente invalidar a certidão de dívida ativa (CDA), supostamente eivada de vício insanável por não apresentar todos os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional, uma vez que a CDA não informa o modo de calcular os juros de mora e demais encargos, é omissa quanto à natureza e fundamento legal da dívida, bem como quanto à atualização monetária e seu termo inicial e à assinatura e identificação da autoridade fazendária Alegação de que os valores constantes das certidões de dívida ativa estariam equivocados, em razão da utilização de parâmetros superiores à taxa SELIC na atualização do débito Análise da controvérsia que demanda dilação probatória, que é impossível no bojo de exceção de pré-executividade, conforme entendimento jurisprudencial.



    DISCUSSÃO SOBRE SELIC que não cabe em exceção de pré-executividade. No caso dos autos, a pretensão do agravante é justamente invalidar a certidão de dívida ativa (CDA), supostamente eivada de vício insanável por não apresentar todos os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional Alegação de vícios no tocante aos parâmetros utilizados para calcular os juros de mora e a atualização monetária. Argumenta que a CDA não possui assinatura e identificação da autoridade fazendária. Alegação de que parâmetros utilizados na atualização do débito seriam superiores à taxa SELIC Análise da controvérsia que demanda dilação probatória, que é impossível no bojo de exceção de pré-executividade, conforme entendimento jurisprudencial.



    MÁ-FÉ INOCORRÊNCIA No caso dos autos, a agravante apenas se valeu do constitucional direito de petição ao opor a exceção de pré-executividade, não se verificando pretensão contra texto expresso de lei ou conduta temerária Inaplicabilidade dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil de 2015 Não caracterizada a litigância de má-fé Condenação afastada.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE Exceção de préexecutividade rejeitada Prosseguimento da execução A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara Decisão reformada nesse ponto. Decisão reformada em parte Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente